Tribunal: TJMT
Processo: 0006720-33.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
ROGERIO DE OLIVEIRA MENDONÇA

Número do Protocolo: 118815/2016
Data de Julgamento: 24-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
ROGERIO DE OLIVEIRA MENDONÇA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação interposta pelo Município de Sinop em relação à sentença de fls. 35/48 proferida em ação ordinária de cobrança proposta por Rogério de Oliveira Mendonça, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.
Aduz que os servidores admitidos posteriormente ao ano de 2002 não possuem legitimidade para propor a cobrança de valores referentes à conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a inexistência de relação jurídica com o Município, à época.
Relata que o índice de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) não pode ser acolhido sem a devida constatação através de perícia técnica, sobretudo em virtude das sucessivas leis que o apelante editou para instituir planos de cargos e carreiras, a promover aumento salarial.
Assegura que se operou a prescrição, por ter decorrido o prazo quinquenal disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a contar da vigência da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que determinou a conversão dos vencimentos dos servidores.
Contrarrazões às fls. 69/70.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

A matéria relativa à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV já está pacificada nos Tribunais Superiores:

[...] Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5).
2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1011205/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016). [sem negrito no original]

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Nos embargos de declaração, restou explicitado:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Servidor público. Prescrição. Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão em unidade real de valor – URV. Lei n. 8.088/1994. Re 561.836-rg. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 891568/TO AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

E o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

O entendimento foi reafirmado recentemente, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).
3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.
4. No mais, ‘somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2018). [com itálico no original]

Deste modo, as parcelas anteriores aos cinco anos contados da data da distribuição da petição inicial estão prescritas. No tocante à eventual existência de defasagem salarial, a apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. Logo, neste ponto, merece procedência o recurso.
Destaco que o fato de o apelado Rogério de Oliveira Mendonça ter tomado posse no cargo de Médico Ortopedista e Traumatologista somente em 2 de outubro de 2000 (fls. 11), após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, é irrelevante, porque o direito é inerente ao cargo e não àquele que o ocupa:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Quanto ao reexame da sentença, na parte que concerne aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados após a liquidação da sentença, consoante o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; em reexame, retificar parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR